Tribunal: TJSP
Processo: 1004981-51.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, condenando a parte requerida na reativação da conta de rede social do autor, mas sem

Ementa:
APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, condenando a parte requerida na reativação da conta de rede social do autor, mas sem condenação por danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar a arguição de nulidade da sentença por ser extra petita; a responsabilidade da Ré pela desativação da conta do Autor, bem como apurar se restaram configurados danos morais indenizáveis.
III. Razões de Decidir: Afastada alegação de nulidade da sentença por decisão extra petita, pois a reativação da conta foi devidamente pleiteada na inicial, bem como porque a multa diária aplicada para compelir a reativação da conta se mostra proporcional e razoável. A responsabilidade da parte requerida caracteriza-se diante da ausência de prova de justa causa para o bloqueio da conta do autor, evidenciando falha na prestação de serviço. Os danos morais restaram configurados na hipótese tratada, considerando o bloqueio arbitrário da conta do autor sem justificativa. Recurso do autor parcialmente provido para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Recurso da parte requerida desprovido.
IV. Tese de julgamento: 1. Reconhecida a responsabilidade da parte requerida por falha na prestação de serviço. 2. O bloqueio arbitrário de conta em rede social gera direito à indenização por danos morais.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.